Tribunal: TJBA
Processo: 8000863-40.2022.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000863-40.2022.8.05.0224

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s): ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES

EMBARGADOS/APELADOS: AUTO POSTO 2 L MALHADA GRANDE LTDA e outros

Advogado(s):MATHEUS BARBOSA GUEDES, TARCISIO BARBOSA GUEDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve sentença de procedência, a qual reconheceu inadimplemento contratual e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000, além de honorários advocatícios arbitrados por equidade. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à duração do desabastecimento e à natureza do alegado inadimplemento contratual, pleiteando efeitos modificativos para reduzir o valor da indenização e dos honorários. O embargado, em contrarrazões, defende que a decisão enfrentou adequadamente todos os pontos e requer aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar pontos relevantes sobre a extensão do desabastecimento e a natureza do inadimplemento contratual, justificando, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou expressamente as alegações da embargante quanto à duração do desabastecimento e à tentativa de devolução dos valores pagos, afastando-as com base em provas documentais e testemunhais constantes dos autos.

5. A fundamentação do acórdão destaca que o prazo de 8 dias já configura descumprimento contratual relevante, que a iniciativa de devolução do valor partiu da própria embargante, e que os entraves burocráticos também foram de sua responsabilidade, o que afasta a alegada omissão.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça rechaça o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de inconformismo.

7. Não se constatando vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos não prejudica o pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão não incorre em omissão quando enfrenta de forma expressa e fundamentada os pontos suscitados pelas partes, ainda que contrarie os interesses do embargante.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

3. A rejeição dos embargos de declaração não obsta o pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº
8000863-40.2022.8.05.0224
,
em que é embargante/apelante
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A
e embargados/apelados
A
UTO POSTO 2 L MALHADA GRANDE LTDA e ROSEMEIRE GUEDES DE OLIVEIRA NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.